Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-87.2022.8.11.0047
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000582-87.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA INEZ CARDOSO - CPF: 629.417.121-00 (APELANTE), BEATRIZ PEDROSO RODRIGUES - CPF: 448.703.508-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNU
S DA PROVA –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. E d
iante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000582-87.2022.8.11.0047

APELANTE: MARIA INEZ CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA INEZ CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Jauru/MT
nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n.
1000582-87.2022.8.11.0047

,
-
proposta em face do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Aduz a apelante

que

no início do ano recebeu uma ligação se tratando de um atendente da instituição financeira requerida, oferecendo um cartão de crédito, o qual concordou a recorrente.

Afirma que ao responder “SIM” a apelada utilizou de má-fé para falsificar um suposto contrato de empréstimo consignado em seu nome.

Aduz que com base nos extratos bancários colacionados aos autos, percebe-se que no dia 02/03/2022 houve a transferência para sua conta bancária de um valor de R$ 12.296,28 (doze mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), após, no dia 04/03/2022 houve uma nova transferência no importe de R$ 12.258,95 (doze mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Narra que no mês seguinte, em razão dos dois empréstimos, passou a realizar o desconto de sua aposentadoria no valor de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) e outro desconto no valor de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) da pensão por morte do seu falecido esposo.

Defende que nunca teve acesso ao contrato assinado e muito menos foi explicado para a mesma o teor do documento, conforme determina a lei, pois até o momento estava crendo se tratar de uma CONTRATAÇO DE CARTO DE CRÉDITO APENAS.

Alega que a apelada

utilizou de má fé e realizou a contratação de empréstimos bancários na conta da autora sem o aceite desta, aproveitando-se dos documentos juntados por ela via internet para contratação do cartão de credito ou

a requerida aproveitou-se do fato de se tratar de uma IDOSA e LEIGA e embutiu em um contrato de CARTO DE CRÉDITO, empréstimos bancários que esta desconhecia.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgamento procedente a ação para determinar a
inexigibilidade do débito a título dos 2 empréstimos consignados; - A devolução em dobro do valor descontado dos 2 benefícios previdenciários da apelante; - o reconhecimento do dano moral e a fixação em R$ 15 mil reais;

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 1699832283 )

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a parte autora
MARIA INEZ CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Jauru/MT
nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n.
1000582-87.2022.8.11.0047

,
-
proposta em face do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Alega que a apelada

utilizou de má fé e realizou a contratação de empréstimos bancários na conta da autora sem o aceite desta, aproveitando-se dos documentos juntados por ela via internet para contratação do cartão de credito ou

a requerida aproveitou-se do fato de se tratar de uma IDOSA e LEIGA e embutiu em um contrato de CARTO DE CRÉDITO, empréstimos bancários que esta desconhecia.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgamento procedente a ação para determinar a
inexigibilidade do débito a título dos 2 empréstimos consignados; - A devolução em dobro do valor descontado dos 2 benefícios previdenciários da apelante; - o reconhecimento do dano moral e a fixação em R$ 15 mil reais;

Pois bem.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico, já que essa modalidade de operação depende apenas do conhecimento e do fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem, como é o caso da senha alfanumérica, e, sendo assim, a ausência do instrumento do contrato formal nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se diz
em prejudicados ora por não ter
em contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos bancários e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

No presente caso,

a apelada em sede de contestação apresentada (id nº 169832258), l expôs detalhadamente a data, e a forma da contratação realizada, juntado os contratos realizados (id n 169832261), os extratos bancários (id nº 169832262 e 169832263, e os Teds realizados (id nº 169832264 e 169832265) ou seja,
de
os elementos dos autos não são suficientes para amparar a afirmação lacônica da autora de que nunca contratou os empréstimos questionados.

A parte apelada juntou aos autos os contratos firmados com a parte autora ID. 95153523 e 95153524; documentos pessoais da autora, como: CNH; extratos de pagamento, ID. 95153527 e 95153528.

Concluo, então, que, no caso, cuida-se de negativa pura e simples de
contratação, contra a qual o requerido/apelado

apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

Os documentos vinculados ao Id. nº 169832262 e 169832263 contêm extratos detalhados que mostram que a operação de empréstimo
nº 353561986 firmado em

28/2/2022 em
terminal de autoatendimento,
a ser quitado em 84 parcela

R$ 363,601, através do qual fora disponibilizado à apelante a quantia de R$

12.258,95 e R$ 12.296.20, conforme

Teds realizados na conta da apelante (id nº 169832264 e 169832265), e sendo certo

que só se faz

esse tipo de operação com a utilização da senha eletrônica pessoal, de modo que, pelos argumentos expostos, admito, pois, que há prova satisfatória da contratação dos contratos de empréstimo, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do banco, pelo mero exercício do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

O contrato ora discutido nos autos foi contratado através de terminal eletrônico, sendo evidente que para a contratação, a parte autora apresentou documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência e de recebimento de benefício) que garantiram a sua correta identificação.

Ato contínuo, a parte autora, por ter desejado a contratação do empréstimo, recebeu em seu número celular orientações para a contratação do empréstimo por meio eletrônico, bem como,a

autora em ambiente seguro, acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Contrato de Empréstimo, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada.

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$

12.258,95 e R$ 12.296.20, conforme

Teds realizados na conta da apelante (id nº 169832264 e 169832265), mediante saques,
tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Assim, não há que se falar em

nulidade do contrato
,
posto que houve a comprovação da contratação,

bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Adesão–Cartão de crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante celebrou o contrato mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício previdenciário à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Assim, não há
como reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo com desconto em folha de pagamento.
O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Ora, se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando celebrou a Cédula de Crédito Bancário em terminal de autoatendimento, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros previstos no contrato.

Está claro, pois, que a apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização por danos morais.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

A instituição financeira
agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023